Tribunal: TCU
Processo: 004.982/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão e reduziu o débito imputado solidariamente ao embargante e a outros responsáveis em tomada de contas especiais instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos destinados à qualificação profissional no âmbito do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por José Luiz Ribeiro contra o Acórdão 1906/2022-TCU-Plenário , que julgou Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão 3959/2015-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler (retificação por inexatidão material - Acórdão 2440/2017-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro Benjamin Zymler), que julgou irregulares as suas contas e imputou-lhe o débito apurado nos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.